Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046422-44.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CLEINE FERNANDES BORGES, HENRIQUE GAGLIARDI CORREA, ITALA FERNANDES BORGES, JACIARA BRANDAO TELES, JOAQUES MAKOTO INOI, JOSE PEREIRA DE MOURA, LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO, LUSILENE CABRAL DE ARAUJO, MARIA CELIA DE MOURA, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA, OLINDINA VIEIRA DA SILVA, ROBERTO ALCY DE SOUZA RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Indefiro o requerimento de certificação do trânsito em julgado parcial (ID no 46248127), porquanto o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de sua impossibilidade, em razão do caráter uno e indivisível da ação, bem como para evitar tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito (AgInt no AgInt no REsp n. 1.987.014/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 21/11/2022). Cumpra-se a decisão de ID no 45169805, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007